Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. APLICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, o Juízo de origem determinou o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, bem como a renovação da consulta, que restou frutífera, sendo incontroverso que o Agravante, citado por edital, é representado pela Curadoria de Ausentes.
2. A Curadoria de Ausentes apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação, o qual restou indeferido pelo Juízo de origem por entender que se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis.
3. Não obstante, dada a própria natureza da representação processual em sede de curadoria, verifica-se que não há vínculo de fato entre a Curadoria Especial e o Agravante, razão pela qual seria impossível se desincumbir do ônus de demonstração da natureza da conta em que foi efetuado o bloqueio.
4. Nesse cenário, com vista a evitar o cerceamento de defesa e atento aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, recomenda-se a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas do Agravante para constatação de eventual impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.